Tribunal: STF
Processo: ARE 1426714
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Sentença que julgou a ação proposta pelo Município de Morro Agudo em face do MPSP procedente, por entender que o TAC importou renúncia de parcela da competência do Poder Executivo Municipal. Instrumento que impôs ao Município a obrigação de prestar os serviços de saúde de atenção básica, de forma universal, somente pela Administração Direta. Impossibilidade. Possibilidade de participação da iniciativa privada no SUS de forma complementar. Inteligência dos arts. 197 e ss. da CF e art. 24 da Lei 8.080/90. Invasão do campo da discricionariedade administrativa. Violação à separação dos poderes. Manutenção da sentença de procedência, por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 2°, 6º, caput, e 197, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 7, p. 5):



    “O acórdão afirmou expressamente que as ‘Ao impedir de forma genérica, abstrata e antecipadamente a delegação de toda e qualquer serviço de saúde referente à atenção básica à iniciativa privada, o TAC acabou por engessar o Poder Executivo Municipal, com invasão do campo da discricionariedade administrativa, bem como violação à separação dos poderes’. (fl. 201).



     No caso, esse entendimento não pode prevalecer, porque este E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45/2004, na qual se discutiu as situações em que se autorizaria o controle judicial de políticas públicas, que ‘a discricionariedade administrativa e a aplicação do princípio da reserva do possível encontram limites no núcleo rígido do ‘mínimo existencial’”. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a questão referente à violação do dispositivo constitucional apontado (1º, III) não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, pp. 4-6): 



    “O que se está a analisar nestes autos é o fato de que o TAC, a pretexto de limitar a terceirização dos serviços de saúde no Município de Morro Agudo, foi além do pretenso objetivo, e acabou por invadir o campo da discricionariedade administrativa, em razão de conter cláusula demasiadamente ampla, verbis: 



    ‘Cláusula primeira - No prazo de 12 meses, obriga-se o compromissário: (a) a assumir a organização, execução e gerenciamento dos serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro de seu território, incluindo as unidades próprias e as eventualmente cedidas pelo Estado e pela União, prestando o serviço somente pela administração direta. ... (e) a apresentar quadro de profissionais, integrantes das equipes multiprofissionais de atenção básica, em sua integralidade, selecionados e contratados mediante concurso público, em obediência ao art. 37, inciso II, da CF/88, ressalvada a possibilidade do art. 198, § 4º, da CF/88, e do art. 37, IX, da CF/88, em caso de excepcional interesse público.’



    Por mais que se alegue que deva estender a interpretação ao TAC, no sentido de se permitir à iniciativa privada a prestação do serviço público de saúde, desde que de forma complementar, tal argumento não pode ser acolhido, porquanto sujeita o Município à discricionariedade do membro do Ministério Público, o qual poderá fazer interpretação literal de mencionada cláusula, e, em consequência, impor a multa prevista na cláusula quinta: 



    ‘Cláusula quinta - O descumprimento das obrigações assumidas pelo Compromissário enseja imediata mora, independente de qualquer ato de comunicação judicial ou extrajudicial, e a vigência de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 dia, sem prejuízo das medidas de execução judicial previstas na legislação processual civil e do microssistema de tutela a interesses transindividuais.’



     Cumpre observar que a presente ação foi ajuizada após o requerido ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial visando à cobrança de R$ 175.000,00 (processo nº 1001019-42.2018.8.26.0374), em razão da aplicação da multa em comento, por ter a Municipalidade celebrado contratos de gestão de idades de saúde municipais. 



    Além disso, mesmo no que se refere à atenção básica, não há como se exigir, tal qual previsto no texto do TAC, que todos os serviços correlatos sejam prestados exclusivamente pela Administração Direta, ainda mais tendo em vista se tratar de município pequeno, contando com menos de 40.000 habitantes, o qual possui capacidade reduzida de prestação dos serviços diretamente pela Administração. O Município relata, de forma bem justificada, diversas dificuldades no cumprimento da obrigação imposta no TAC, como, por exemplo, a baixa remuneração que pode ser ofertada aos médicos concursados, que acarreta um reduzido número de interessados no certame, etc. 



    Anoto, ainda, que o TAC acaba por impedir até mesmo que a prestação dos serviços de saúde se dê pela Administração Indireta (autarquias e fundações de direito público, por exemplo) ao determinar expressamente que os serviços sejam prestados, de forma universal, somente pela Administração Direta. 



    Ao impedir de forma genérica, abstrata e antecipadamente a delegação de toda e qualquer serviço de saúde referente à atenção básica à iniciativa privada, o TAC acabou por engessar o Poder Executivo Municipal, com invasão do campo da discricionariedade administrativa, bem como violação à separação dos poderes”.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame das cláusulas do TAC, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Resta prejudicado o recurso extraordinário na hipótese em que a controvérsia debruça-se sobre objeto de termo de ajustamento de conduta já concretizado e reconhecido pelas partes. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1269547 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02-12-2020)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Termo de ajustamento de conduta. Regularização da Procuradoria Geral Municipal. Descumprimento. Título executivo parcialmente inexigível. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de termo de ajustamento de conduta, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (ARE 1367356 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29-06-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente